Tribunal: TJES
Processo: 5000224-87.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-87.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RECORRIDO: IRAN CIRIO SUEIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000224-87.2020.8.08.0021

ORIGEM: JUÍZO DE GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: IRAN CIRIO SUEIRA

RECORRENTE/RECORRIDO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos inominados tempestivos. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Preparo comprovado tempestivamente pela Ré. Recursos Inominados conhecidos.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa ter realizado contrato junto à Requerida, cancelado sete dias depois de forma unilateral. Mesmo assim, a empresa realizou cobranças indevidas em seu nome. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou procedente o pedido, a fim de desconstituir o boleto no valor de R$ 82,94 (oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), proibindo a Requerida de realizar cobranças. 3. Em sede recursal, o Autor requer a repetição do indébito e a reparação por danos morais. A Requerida pretende se desconstituir a obrigação imposta. 4. Pela Requerida não houve prova relevante que justificasse a cobrança referente ao id n.º 1672379 no valor de R$ 85,66. 5. No que diz respeito ao pleito de repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, se faz necessário esclarecer que, para sua configuração, é imprescindível a comprovação de má-fé da Requerida. 6. A jurisprudência se expressa desse modo: «[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no REsp 1574656/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)». 7. Ausentes elementos que embasem a má-fé da Ré, não há espaço para restituição em dobro. 8. Entendeu-se, ainda, que os fatos objeto da lide não ensejam a reparação por danos morais. Embora inegável o desconforto experimentado pela parte, se tratou de mero aborrecimento, normal ao cotidiano e sem potencial de gerar ofensa grave ao direito de personalidade, conforme sedimentada jurisprudência
1
. 9. A mera cobrança indevida não é capaz de gerar danos morais indenizáveis, eis que também não foi apresentado nenhum elemento particular que resulte em lesão extrapatrimonial. 10. Recursos inominados
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação de ambos os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento em relação ao Requerente
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (
STJ
, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.